Tribunal: TJMT
Processo: 1020424-68.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020424-68.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), MARCELO CAETANO DINES ROQUE - CPF: 809.768.599-04 (AGRAVANTE), SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (AGRAVADO), MARA BERNADETE FRANCINI ORTEGA - CPF: 121.073.008-10 (AGRAVADO), GUILHERME HENRIQUE FRANCINI ORTEGA - CPF: 031.021.675-35 (AGRAVADO), LUIS HENRIQUE ORTEGA - CPF: 068.119.848-64 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – RESTITUIÇÃO - SACAS DE SOJA – SUPOSTA CONFUSÃO NA MEDIDA CONSTRITIVA DE SEQUESTRO – QUESTÃO QUE DEMANDA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A questão sobre a propriedade dos grãos que garantem a ação de execução em apenso demanda dilação probatória, de modo que a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020424-68.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

MARCELO CAETANO DINES ROQUE

AGRAVADOS:

SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S/A, MARA BERNADETE FRANCINI ORTEGA, GUILHERME HENRIQUE FRANCINI ORTEGA e LUIS HENRIQUE ORTEGA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
MARCELO CAETANO DINES ROQUE
contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,
Dra.
Patrícia Cristiane Moreira
, lançada nos autos de Embargos de Terceiro no. 1002164-26.2020.8.11.0037, opostos em face de
SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S/A e outros
, que indeferiu o pedido liminar onde o agravante visava
“obter a reintegração provisória da posse sobre a quantidade de 10.132,20 sacas/60kg de Soja, sequestrada nos autos da Ação de Execução 1001807-46.2020.8.11.0037, cujo produto foi removido e depositado no Armazém da Sinagro, em Campo Verde-MT”
(sic).

Aduz o agravante que
“referida execução com pedido liminar de sequestro foi ajuizada pela Sinagro em desfavor de Mara Bernadete Francini Ortega, Guilherme Henrique Francini Ortega e Luis Henrique Ortega para o fim de buscar a satisfação da obrigação assumida por eles na CPR 01-013/2020, através de medida constritiva de sequestro sob a alegação de ocorrência de um suposto “desvio” da produção”
(sic).

Destaca que
“tanto o Agravante quanto a Agravada Sinagro são detentoras de CPR’s gravadas com penhor de 1o grau emitidas por Mara, Guilherme e Luis, com a diferença que o penhor dos títulos é objeto de matrículas distintas, logo, um não prevalece sobre o outro”
(sic).

Diz que
“com o deferimento do sequestro na execução, tal medida alcançou produto que não estava nas áreas de garantia da Sinagro e que foi proveniente de áreas livres de penhor, razão pela qual a constrição não pode ser mantida”
(sic).

Alega que
“como a decisão agravada indeferiu pedido liminar, deve ser analisada à luz do que determina o artigo 300 e 678 do CPC”
(sic).

Acrescenta que
“o sequestro do grão não foi realizado na lavoura ou no armazém da Fazenda, mas sim no armazém de empresa armazenadora de grãos da cidade de Primavera do Leste-MT (Agrícola Alvorada), local ajustado como de entrega do produto na CPR do Agravante”
(sic).

Discorre que
“o fumus boni iuris ficou demonstrado através da CPR 003/2019 e do respectivo registro de penhor de 1o grau, bem como através do croqui de monitoramento da Kuhlmann, além das imagens confeccionadas pelo engenheiro agrônomo Wagner Marcelo Muraro, CREA RN 170087387-3”
(sic).

Em relação ao
periculum in mora
assevera que a decisão que deferiu o sequestro na ação de execução feriu o seu direito real de garantia (penhor), ficando impossibilitado de comercializar a soja, em consequência, obrigado a sujeitar-se aos riscos inerentes ao mercado do produto.

Com esses argumentos, requer o provimento do recurso para reintegrá-lo na posse provisória sobre a quantidade de 10.132,20 sacas/60kg de Soja, transferindo-se o produto já removido do armazém da Sinagro na Cidade de Campo Verde-MT para a unidade da Agrícola Alvorada daquele município (id. 59554978).

A tutela recursal foi
indeferida
em 09/10/2020, por esta Relatoria (id. 61068467).

A agravada
Sinagro
apresentou contraminuta argumentando de que o agravante não comprovou de que o bem móvel apreendido seria de origem de sua Cédula de Produto Rural. Destaca que os produtores rurais desviaram as sacas de soja

empenhadas a favor da agravante, cometendo, inclusive, crime de defraudação de penhor.

Acrescenta que o agravante tinha plena ciência de que o produto depositado em seu nome no armazém Agrícola Alvorada era oriundo das áreas com penhor à parte agravada.

Sendo assim, pugna pela manutenção do
decisum

que indeferiu a reintegração de posse quanto as mencionadas sacas de sojas (id. 64082966).

O preparo foi recolhido (id. 59612484).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
MARCELO CAETANO DINES ROQUE
, ora agravante,
ajuizou a ação de embargos de terceiro com pedido liminar em desfavor de
SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S/A E OUTOS
, visando obter a reintegração provisória da posse sobre a quantidade de 10.132,20 sacas/60kg de Soja, sequestrada nos autos da Ação de Execução No 1001807-46.2020.8.11.0037, cujo produto foi removido e depositado no Armazém da Sinagro, em Campo Verde-MT.

A Referida execução foi ajuizada pela Sinagro em desfavor de Mara Bernadete Francini Ortega, Guilherme Henrique Francini Ortega e Luis Henrique Ortega para o fim de buscar a satisfação da obrigação assumida por eles na CPR 01-013/2020, através de medida constritiva de sequestro sob a alegação de ocorrência de um suposto “desvio” da produção.

Segundo narra o recorrente, este e a empresa Sinagro Produtos Agropecuários S/A são detentores de cédulas de produto rural gravadas com penhor emitidas por Mara Bernadete Francini Ortega, Guilherme Henrique Francini Ortega e Luis Henrique Ortega, porém sobre área de matrículas distintas, mas adjacentes, sendo que a soja prometida ao agravante seria cultivado na área de plantio da Fazenda Esperança II e, à empresa embargada, na área da Fazenda Reino Encantado I, Fazenda Reino Encantado II, Fazenda Poço Encantado I e Fazenda Poço Encantado II.

Porém, com o deferimento do sequestro na execução, tal medida supostamente teria alcançado produto que não estava nas áreas de garantia da Sinagro e que foi proveniente de áreas livres de penhor.

Diante disso, inconformado com a decisão proferida em primeiro grau, o agravante interpôs o presente recurso almejando a reforma da decisão a fim de que fosse acolhido o pedido de antecipação da tutela recursal para, dessa forma, proceder com a reintegração de posse sobre a quantia de soja referida,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

"(...)

Ambas as partes são detentoras de cédulas de produto rural gravadas com penhor emitidas por Mara Bernadete Francini Ortega, Guilherme Henrique Francini Ortega e Luis Henrique Ortega.

A apuração da origem do soja objeto da restrição é, todavia, objeto de questionamento, sob o fundamento de cultivo pelo sistema de talhões e não por matrículas.

A declaração firmada pelo terceiro Rodrigo Ignácio da Silveira (Num. 32428318) nada acrescenta do ponto de visa probatório, já que relata monitoramento declarado nos próprios autos da ação principal.

Por igual forma, a prova documental não induz, prima facie, a caracterização da posse da parte embargante sobre o produto rural constrito.

A questão dos embargos de terceiro é, efetivamente, altamente controvertida, fato que demanda melhor instrução probatória para ulterior deliberação.

Isso posto, neste momento processual, não reconhecendo suficientemente provada a posse,
indefiro o pedido liminar e mantenho a constrição sobre os bens litigiosos objeto dos embargos
.

(...)"

Nota-se dos autos, que o agravante/embargante não apresentou nos autos qualquer documento hábil parar confirmar ou demonstrar o negócio subjacente havido entre os produtores rurais, ou seja, deixou de demonstrar de que forma fomentou a produção de soja dos produtores rurais, a fim de comprovar que a referida soja sequestrada pertencia a este.

Ademais, ficou demonstrado na ação executiva que o agravado utilizando a faculdade de verificar o estado das coisas empenhadas, contratou serviço de monitoramento de empresa especializada denominada KUHLMANN MONITORAMENTO, a qual por meio de declaração de funcionário (Sr. Rafael Gouveia) emitiu parecer que esteve nas propriedades matriculadas sob os no 5.126, 7.633, 5.719 e 5.726, no período de 21/02/2020 a 30/03/2020, sendo que naquela data (30/03/2020) constatou que a colheita de soja já havia sido iniciada e os caminhões transportadores das sacas de soja colhidas desviados para o armazém Agrícola Alvorada, localizada na cidade de Primavera do Leste/MT (id. 64082984 - Pág. 1).

Assim, a matéria precisa ser analisada com cautela, até porque envolve muitos documentos, que dependem do contraditório, consoante precedentes:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRETENSÃO DE LEVANTAMENTO DE RESTRIÇÃO JUDICIAL EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA - INDEFERIMENTO – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO. Para a concessão da tutela de urgência, há necessidade da demonstração dos pressupostos elencados no art. 300, do novo CPC, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo certo que é vedada sua concessão quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A averbação não implica em indisponibilidade do bem, expropriação ou outra medida que inverta a posse.”
(TJ-MT - AI: 10168593320198110000 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 29/01/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2020)

Diante disso, verifica-se que as provas até então acostadas não deixam indene de dúvidas a necessidade de deferir a tutela recursal, cuja questão demanda dilação probatória.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020